Tribunal: TJSP
Processo: 0121454-07.2008.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0121454-07.2008.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante WELTON ANTONIO GOMES, é embargado
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO -
FAPESP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0121454-07.2008.8.26.0053/50000
2
Voto no 34.716
Embargos de Declaração no 0121454-07.2008.8.26.0053/50000
Embargante: Welton Antonio Gomes
Embargada: FAPESP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de
omissão. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as
questões postas em discussão com apoio em motivação
adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado.
Embargos rejeitados.
WELTON ANTONIO GOMES opõe os presentes
embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, alegando que o Acórdão de fls. 128/132 ao negar provimento
ao seu recurso incorreu em vício de omissão, porque não examinou a questão
controvertida (referente à nulidade processual) com enfoque na alegação de
violação do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar Federal no 80/1994 e do
artigo 186, § 1o, do Código de Processo Civil, nem considerou que o prejuízo, na
hipótese de cerceamento de defesa, era presumido.
É o relatório.
Os
embargos
de
declaração
se
destinam,
especificamente, à correção formal da decisão judicial quando tenha
havido omissão, ambiguidade, contradição, ou obscuridade e “só
excepcionalmente, ensejam efeito infringente, resultante de correção baseada numa das quatro
hipóteses mencionadas” (ERESP no 108.414-SP, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos porque o
Acórdão embargado, aqui, enfrentou a questão posta em discussão com apoio
em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado,
ou seja, considerou que em tema de nulidade (seja por cerceamento de defesa
ou por falta de intimação pessoal da defensoria) vigora entre nós o princípio
“pas de nullité sans grief”, segundo o qual não há nulidade - mesmo em relação
aos vícios mais graves - se do ato não resultar prejuízo efetivo e concreto ao
interessado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0121454-07.2008.8.26.0053/50000
3
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante” (STJ, 1a Turma, EDclAgRgResp 10270-DF, Rel. Min.
Pedro Acioli, j. 28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006, p. 788), ou seja, “a omissão, contradição ou
obscuridade devem existir no próprio texto embargado, e não no cotejo deste com o
entendimento do embargante acerca da correta aplicação dos dispositivos normativos
mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato Nalini).
Ante o exposto, os embargos ficam rejeitados.
FERREIRA RODRIGUES
Relator